Tribunal: TJPA
Processo: 0802209-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802209-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: ROSILEIDE DE SOUZA TORRES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
N° 0802209-73.2022.814.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E TEMPO INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA Nº 13.179.

AGRAVADO: ROSILEIDE DE SOUZA TORRES.

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA Nº 9685.
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
N° 0802209-73.2022.814.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E TEMPO INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA Nº 13.179.

AGRAVADO: ROSILEIDE DE SOUZA TORRES.

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA Nº 9685.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E TEMPO INCORPORADORA LTDA, contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 9281286), em que neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FUNGIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO REQUISITO DO PERIGO DA DEMORA. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE E PROVA DOCUMENTAL DO EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TEMA 970. PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA COM ALUGUÉIS DE IMÓVEL ASSEMELHADO. PRECEDENTES DO STJ. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em suas razões, sob o ID n. 9565080, as agravantes relataram brevemente os fatos e circunstâncias que envolvem a contenda, sustentando,
em suma, que merece reforma a decisão monocrática que não deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto, para que o percentual 0,5%, arbitrado a título de lucros cessantes (aluguéis), incida sobre o valor efetivamente pago pela agravada e não sobre o valor total do imóvel no contrato de compra e venda, atualizado até a entrega do bem.

Defendem que
a decisão que concedeu danos morais à agravada, na forma de lucros cessantes, em virtude de atraso na entrega de imóvel, violaria o precedente obrigatório formado sob o Tema 970 do STJ, posto que seria vedada a cumulação de lucros cessantes com a multa moratória.

Contrarrazões apresentadas, sob o ID n. 10001111.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 31 de outubro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Analisando as razões recursais, verifico que as partes agravantes não trouxeram qualquer argumento novo acerca da necessidade de modificação da decisão que negou provimento ao recurso interposto. Isto porque elas se limitaram a reproduzir os mesmos fundamentos lançados no agravo de instrumento, não impugnando as razões de decidir que levaram à inadmissibilidade do recurso, tampouco indicando qualquer injustiça na decisão recorrida, que pudesse justificar a retratação da decisão agravada.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório.

Em relação ao recurso de Agravo Interno, o princípio da dialeticidade encontra expressa previsão no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a interposição de um recurso sem fundamentação específica viola o princípio do contraditório, na medida em que não traz elementos claros e precisos que possibilitem o diálogo jurídico pela parte contrária, mediante suas contrarrazões.

Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

Portanto, o recorrente deveria ter questionado as razões de decidir do julgado monocrático, expondo claramente os motivos pelos quais o recurso de agravo de instrumento deveria ter sido provido, e não simplesmente se limitando a reproduzir os argumentos que ensejaram a interposição do referido recurso.

Desta forma, uma vez que o Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida, nos termos do artigo 1.021, § 1º do Código de Processo Civil, e não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entendo pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/11/2023